Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-15.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR.
1. A habilitação do crédito executado no inventário é medida facultativa, de modo que o credor pode escolher prosseguir com a ação executiva, consoante entendimento do STJ, em interpretação ao art. 642 do CPC.
2. Considerada a faculdade do credor em habilitar o crédito no inventário ou prosseguir com o trâmite executório, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual.
3. Recurso provido.